Tribunal: TJMT
Processo: 1002386-42.2025.8.11.0029
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002386-42.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Indenização por Dano Moral, Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), URBANO VITALINO DE MELO NETO - CPF: 621.475.954-20 (ADVOGADO), ISMAEL DE OLIVEIRA - CPF: 472.241.429-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

REJEITADA.
GOLPE D
O FALSO JUIZ
.
PHISHING
. ENTREGA VOLUNTÁRIA DE CREDENCIAIS PELO PRÓPRIO USUÁRIO. AUSÊNCIA DE INVASÃO
AO
SIST
E
MA OU FALHA NO AMBIENTE TRANSACIONAL DO BANCO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
E DE TERCEIRO
. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR
.
RECURSO PROVIDO
.

I.
CASO EM EXAME

1
.
Apelação Cível contra sentença que, em ação de reparação por danos materiais e morais,
julgou
procedentes os pedidos para condenar
a instituição financeira
ao ressarcimento de
R$ 1.835,00
a título de danos materiais e ao pagamento de R$
5
.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se:
(i)

preliminar de ausência de interesse de agir
;
(
ii
)
a fraude perpetrada mediante
phishing

se caracteriza
como fortuito interno ou externo
; (
ii
i
) se as transferências realizadas destoavam do perfil habitual de movimentação da correntista a ponto de exigir bloqueio preventivo pelo banco; e (
i
v
)

a configuração dos
danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O acesso ao Judiciário independe de tentativa administrativa, estando configurado o interesse de agir pela existência de controvérsia jurídica.

4.
A relação é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, admitidas as excludentes do §3º.

5
.
A responsabilidade objetiva
por fraudes praticadas por terceiros restringe-se ao fortuito interno, não alcançando eventos em que o próprio consumidor, induzido a erro em ambiente externo ao banco,
entrega voluntariamente suas credenciais a terceiros fraudadores
.

6
.
É inviável o reconhecimento de falha no dever de monitoramento de transações quando as transferências realizadas guardam semelhança com o perfil habitual de movimentação financeira do correntista, impossibilitando a identificação da fraude pela instituição.

7
. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira pela ausência de defeito na prestação do serviço e pela configuração da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC, não
há que se
falar em restituição dos valores transferidos, tampouco em
dano moral indenizável
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8
.
Preliminar rejeitada.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
1. O acesso à jurisdição não se condiciona à prévia tentativa de composição administrativa. 2.
A
entrega de suas credenciais a terceiros fraudadores pelo consumidor
, após induzimento por golpe de engenharia social em ambiente externo à instituição financeira, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil do fornecedor, quando ausente defeito na prestação do
serviço.
”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 479;
STJ,
AgInt
no REsp 1954342/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4 - QUARTA TURMA, j. 21/02/2022;
STJ, REsp 2215907/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
3ª
Turma, j. 01.09.2025;
TJMT, RAC 1002080-51.2025.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 30/06/2025
;
TJMT,
RAC
1055001-70.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
4ª
Câmara de Direito Privado,
j. 04.03.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Apelaç
ão
Cíve
l
interposta p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo

Juízo da
1ª Vara da Comarca de Canarana
/MT
na Ação
de Ação Reparação por Danos Materiais e Morais,

a
juizada
por

ISMAEL DE OLIVEIRA
.

A sentença
julgou procedentes os pedidos
para declarar a nulidade da operação financeira via PIX realizada em 18/09/2025 e condenar a instituição bancária à restituição do valor de R$ 1.835,00, a título de danos materiais,
com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
contar
da citação (art. 405 CC),
e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00, acrescidos de juros
de 1% ao mês
desde a
citação
e correção monetária

pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)
(ID
373470386
)
.

C
onden
ou
o réu

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação
(ID 373470386)
.

O
apelante sus
ci
ta
,

preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor, ante a ausência de comprovação de pretensão resistida na via administrativa.
No mérito, assevera a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, sob o argumento de que o autor foi alvo de engenharia social e realizou a transação voluntariamente mediante uso de senha pessoal. Afirma a inexistência de falha na prestação do serviço e de nexo causal, sustentando tratar-se de fortuito externo ao risco da atividade bancária
,
a idoneidade dos seus sistemas de segurança e a ausência de dano moral indenizável, classificando o evento como mero aborrecimento.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente
os pedidos
ou, su
bsidiari
amente, reduzir o valor da condenação

por dano moral
,

e
que o termo inicial dos juros e correção monetária da indenização por dano moral incidam a partir do arbitramento

(ID
373470390
)
.

O
apelad
o

pugna pelo não provimento do recurso

(ID
373470394
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE

INTERESSE DE AGIR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

O B
anco
suscita a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, sob o argumento de que
o
autor não demonstrou resistência prévia da instituição financeira nem buscou solução administrativa antes de ajuizar a demanda.

Todavia, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, razão pela qual o acesso à jurisdição não se condiciona à prévia tentativa de composição administrativa.

Assim, basta a existência de controvérsia apta a justificar a atuação judicial, evidenciada, no caso,
pela alegação de falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos eficazes para obstar movimentações destoantes do perfil do autor, as quais culminaram na subtração indevida de valores de sua conta após fraude praticada por terceiro.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. N
ão constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ -
AgInt
no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

Assim, não há falar em ausência de interesse de agir, pois a controvérsia entre as partes encontra-se configurada, sobretudo diante da resistência manifestada pelo banco em contestação, ao refutar as alegações deduzidas pela parte
autora (
ID 373470377).

P
ortanto,
REJEITO a presente preliminar.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, ante o reconhecimento da responsabilidade objetiva da instituição financeira por suposta fraude.

Inicialmente, ressalta-se que a relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor, que somente pode ser afastada mediante prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, §3º, I e II).

Na petição inicial,
a

parte
autor
a
narra que
no dia
18/09/2025
, por volta das 1
0
h
3
0,
recebeu ligação telefônica do número (66) 9 9931-1200, ocasião em que o interlocutor se identificou como “Dr. Juiz Marcelo Arruda” e afirmou que ele teria obtido êxito em ação judicial, sendo necessário acessar um link enviado pelo suposto magistrado para receber a quantia de R$ 5.000,00.

Segundo afirma, a
abordagem mostrou-se especialmente persuasiva porque o autor, de fato, possuía ação judicial em trâmite, o processo nº
1002142-16.2025.8.11.0029
, em curso perante a 2ª Vara de Canarana/MT, ajuizada em face de instituição financeira, circunstância que conferiu aparente verossimilhança à fraude, sobretudo por se tratar de consumidor idoso e não alfabetizado.

Induzido em erro, o autor acessou o link encaminhado pelo golpista, o que resultou na transferência via PIX de R$ 1.835,00
às 10:41:32
de sua conta corrente para a empresa CHAINOVA LABS LTDA, inscrita no CNPJ nº
62.408.046/0001-00
, com conta mantida junto à instituição HYPER WALLET IP LTDA, mediante pagamento por QR
Code
dinâmico realizado às 10
:
41
:
32 do mesmo dia.

Com fundamento no dever de segurança da instituição financeira e na alegada falha em identificar operação atípica, requereu a restituição do valor de R$ 1.835,00, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

Conforme se extrai dos autos, o
documento de detalhamento da transação (ID 373470374)
comprov
a que o Banco Bradesco acionou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) em 18/09/2025 às 14h08
. Contudo, a solicitação foi recusada pela instituição recebedora em 23/09/2025 às 20h40, com valor bloqueado de R$ 0,00, o que significa que os valores já não estavam mais disponíveis na conta de destino quando da tentativa de devolução
.

V
erifica-se, pela própria narrativa da petição inicial e do boletim de ocorrência (ID
373469494 e 373469495
),
que a fraude decorreu de técnica de
p
hishing
,
modalidade de engenharia social por meio da qual criminosos se passam por empresas, instituições ou pessoas aparentemente confiáveis, com o objetivo de induzir a vítima a acessar links maliciosos, instalar aplicativos, ingressar em páginas falsas ou fornecer dados pessoais.

Na hipótese, o golpe envolveu a utilização indevida de elementos vinculados ao Poder Judiciário, uma vez que o estelionatário se apresentou como suposto magistrado por meio de ligação telefônica e
whatsapp
e, valendo-se da existência de processo judicial em trâmite, conferiu aparência de legitimidade à abordagem para induzir o autor à realização da operação financeira.

Assim, os fatos não decorreram propriamente de invasão do sistema bancário, violação do ambiente eletrônico da instituição financeira, quebra de autenticação, acesso indevido ao aplicativo ou falha técnica comprovada no ambiente transacional. O que se extrai é que as operações foram realizadas mediante utilização de credenciais pessoais vinculadas
ao
própri
o
correntista, sem demonstração de vulnerabilidade
do
sist
e
m
a
atribuível ao banco.

Nesse cenário, a aplicação da Súmula 479 do STJ exige exame cuidadoso das circunstâncias concretas, pois, embora o enunciado reconheça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não transforma o banco em garantidor universal de todo prejuízo decorrente de fraude.

Essa ressalva é especialmente relevante quando a atuação criminosa se desenvolve em ambiente externo ao sistema bancário e depende da colaboração, ainda que involuntária, do próprio consumidor, mediante a entrega de dados sigilosos.

A
responsabilização exige demonstração de defeito na prestação do serviço, seja por falha de segurança, seja por omissão específica no dever de mitigação. Para tanto, não basta a mera afirmação de que houve fraude ou o simples insucesso na recuperação dos valores transferidos. Também não é suficiente alegar, de forma genérica, que a movimentação seria atípica, sem cotejo com o perfil histórico da correntista.

A propósito, a caracterização de transação atípica exige análise comparativa
relacionada ao
histórico d
e
valores, horários, frequência, localização, destinatários e padrão ordinário de uso da conta.

As
provas
não permitem concluir que a instituição financeira dispunha de condições objetivas para identificar a fraude, tampouco que eventual omissão tenha sido causa adequada do dano.

A pretensão

funda-se
na
alegação de que o banco teria falhado por não acionar mecanismos de contenção, especialmente o bloqueio cautelar das transações. Todavia, os extratos bancários
juntados
nos autos

(ID
373470376
)

demonstram que a
parte
autora movimentava quantias relativamente semelhantes às transações questionadas, de modo que não se pode afirmar, com segurança, que a transferência impugnada
de
R$1.835,00
,
destoava do perfil habitual.

A par disso, registre-se que, além de o montante transferido não destoar do perfil habitual de movimentação da conta do apelado, a operação foi aparentemente realizada pelo próprio consumidor ao acessar o link encaminhado pelo estelionatário.
C
omo o procedimento observou os padrões ordinários de acesso e foi executado em ambiente compatível com o uso regular do dispositivo pessoal
,
inexistem outros elementos objetivos, tais como horários, frequência ou localização, que permitissem à instituição financeira identificar a transação como atípica
.

Assim, e
m
que pese a gravidade do prejuízo suportado, a
fraude foi viabilizada pela atuação de terceiro estelionatário, em ambiente externo ao sistema bancário, mediante obtenção das credenciais pessoais d
o
usuári
o
, circunstância em que o evento assume natureza de fortuito externo, com rompimento do nexo causal necessário à responsabilização civil da instituição financeira.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. FRAUDE
BANCÁRIA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FORTUITO EXTERNO. ESTELIONATO.
CORRENTISTA.
COMUNICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. NEXO CAUSAL.
ROMPIMENTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTAMENTO. 1.
A utilização de artifícios por terceiros - como, por exemplo, a criação de sites falsos ou mimetizados -, por meio dos quais os consumidores cedem aos estelionatários os seus dados pessoais e bancários que possibilitam a concretização da fraude, constitui fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo de causalidade,
notadamente quando o correntista não comunica ao banco a fraude antes de ela estar plenamente concretizada, como ocorreu na espécie . Precedentes do STJ. 2. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002215907 SP 2025/0195436-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/09/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO PHISHING. ENGENHARIA SOCIAL. ACESSO REMOTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO.
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em face de instituição financeira. A autora alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro que, passando-se por servidor da Justiça via aplicativo de mensagens, induziu-a a clicar em link malicioso. Tal ação permitiu o acesso remoto ao seu dispositivo móvel e a realização de transferências via PIX no valor total de R$ 16.500,00. A recorrente sustenta a responsabilidade objetiva do banco por falha na segurança e fortuito interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transações fraudulentas realizadas por terceiros, quando o acesso à conta bancária é viabilizado pela própria correntista, que, induzida por engenharia social, clica em link malicioso e permite o controle remoto de seu dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, porém não é absoluta, podendo ser afastada mediante comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
A conduta da consumidora que, sem a devida cautela, clica em link enviado por desconhecidos e permite acesso remoto ao seu aparelho, atua como causa determinante para a concretização da fraude.

A fraude perpetrada mediante engenharia social e acesso remoto autorizado pela vítima, sem violação dos sistemas de segurança internos do banco (vazamento de dados ou falha de criptografia), caracteriza fortuito externo. O rompimento do nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar da instituição financeira, que não pode ser responsabilizada por atos de imprudência do correntista em ambiente externo às suas plataformas.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Teses de julgamento: Configura culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade da instituição financeira, a conduta do consumidor que fornece acesso a seus dados ou dispositivo a terceiros mediante clique em links maliciosos (
phishing
), permitindo a realização de fraudes. A fraude bancária realizada mediante engenharia social e acesso remoto consentido pela vítima caracteriza fortuito externo, não se inserindo no risco do empreendimento bancário quando ausente falha interna de segurança.

(N.U 1055001-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Nesse contexto
, ainda que a vítima tenha agido sob ardil criminoso, não se pode transferir automaticamente ao banco o prejuízo se não demonstrada falha concreta e causalmente relevante na prestação do serviço.

Por
tanto
, afastada a responsabilidade civil da instituição financeira, não subsiste o dever de restituição dos valores transferidos
, tampouco dano moral
, quando inexistente defeito do serviço e adotadas providências compatíveis com
as normas
regulatóri
as
, ainda que ineficazes por causa alheia ao fornecedor.

Diante d
o exposto
,

REJEITO a preliminar e
D
OU
provimento

à

Apelação
para julgar improcedentes os pedidos formulados por
ISMAEL DE OLIVEIRA
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando
o
apelad
o
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 1
0
% sobre o valor da causa
, suspensa a exigibilidade em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita (ID 373470350)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026